Tribunal: TJDFT
Processo: 0750959-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750959-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO EMILIO CAMPOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedro Emílio Campos contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de busca e apreensão na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de tutela provisória para determinar a busca e apreensão do bem (id 254347146 dos autos originários). O agravante alega, em síntese, que o requisito da probabilidade do direito, necessário para o deferimento da tutela provisória no caso concreto, está ausente. Explica que inexiste a configuração da mora porquanto o contrato pactuado pelas partes contém cláusula abusiva. Esclarece que o contrato de alienação fiduciária em garantia prevê a capitalização diária sem a previsão expressa do percentual aplicado, além de taxas abusivas e encargos não informados de forma clara no ato da contratação. A análise dos autos originários revela que as alegações supracitadas não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. A decisão agravada não se manifestou sobre as matérias. O agravante não opôs embargos de declaração para sanar eventual omissão e integrar a decisão agravada. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento por supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento do agravo de instrumento não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator